Tribunal: TJPA
Processo: 0003045-90.2013.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003045-90.2013.8.14.0066

APELANTE: SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO, DIVA CASSIA

APELADO: RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA, URUARA ESPORTE CLUB

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINOU A REMARCAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE URUARÁ NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, FOI PROFERIDA EM 24/01/2014, ISTO É, HÁ MAIS DE 8 (OITO) ANOS – CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. QUANTO A MULTA APLICADA À PESSOA DA SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE URUARÁ DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA MULTA PESSOAL.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA DEVE SER PROVIDA
, REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA APENAS PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DAS ASTREINTES PESSOALMENTE CONTRA A SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE URUARÁ, SRA. DIVA CÁSSIA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ºTurma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer parcialmente o recurso de apelação cível e na parte conhecida dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE URUARÁ contra a Sentença que concedeu o MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo time de futebol URUARÁ ESPORTE CLUB, declarando a nulidade da decisão administrativa que cancelou a 12ª Copa de Inverno de Uruará e determinando que seja marcada a final em no máximo 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária fixada pessoalmente contra a Secretária Municipal de Esporte e Lazer.

Compulsando os autos, verifica-se que o clube de futebol Recorrido ajuizou o presente writ questionando o ato administrativo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que o retirou do campeonato da 12ª Copa de Inverno de Uruará, sendo que o jogo final foi marcado para o dia 30/06/2013.

Concedida a liminar para reinserir o Apelado no campeonato, foi noticiado nos autos que o evento havia sido cancelado.

A Sentença determinou a remarcação da final do campeonato.

Em suas
Razões Recursais
ID nº 8556814, a Secretária de Esporte e Lazer de Uruará sustenta a impossibilidade de dar continuidade ao campeonato, pois foram identificadas diversas irregularidades, notadamente em razão de o clube de futebol Apelado ter como proprietário o Diretor Esportivo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, de modo que, na condição de organizador do evento, também era o proprietário de time que disputava o campeonato.

Questiona a condenação de multa diária voltada à pessoa da Secretária Municipal, requerendo, nestes termos, a reforma da Sentença para que seja indeferida segurança pleiteada.

Em
Contrarrazões
ID n° 8556815, o Apelado pugna pela manutenção da Sentença recorrida, asseverando, preliminarmente, o não recolhimento de custas recursais e, no mérito, que nunca foi proprietário do time de futebol, pelo que não estaria justificada a sua exclusão do campeonato.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
parcial conhecimento do recurso
, apenas no ponto em que questiona a fixação de multa diária pessoalmente contra a gestora pública, para neste particular,
dar-lhe PROVIMENTO
, reformando-se a Sentença recorrida apenas para afastar a fixação das astreintes pessoalmente contra a Secretária de Esporte e Lazer do Município de Uruará, Sra. Diva Cássia. (Id. 8844084).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Examinando os presentes autos, constata-se que a Secretaria de Esporte e Lazer Cultura e Turismo do Município de Uruará, busca por meio do presente Recurso de Apelação reformar a sentença que concedeu a segurança declarando a nulidade da decisão administrativa que cancelou a 12ª Copa de Inverno de Uruará e determinou que seja marcada a final em no máximo 30 (trinta) dias, sob pena de multa pessoal em face da Sra. Diva Cássia em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia.

Nota-se que a sentença recorrida que determinou a remarcação da final do campeonato de futebol no Município de Uruará no prazo de 30 (trinta) dias, foi proferida em 24/01/2014, isto é, há mais de 8 (oito) anos, não havendo mais qualquer utilidade neste processo.

No caso, o recorrente pretendia a reforma da sentença recorrida no intuito de excluir da 12ª Copa de Inverno de Uruará o Clube de Futebol Uruará Esporte Club, entretanto, restou comprovado o término da competição a mais de 8 (oito) anos, inexistindo interesse processual no prosseguimento desta demanda, uma vez que o pronunciamento judicial não se mostra mais adequado ao pedido inaugural.

Portanto, constatado o término do campeonato, cai por terra a discussão a respeito de ilegalidade de ato praticado, em virtude de fato superveniente a interposição do presente apelo recursal, devendo, consequentemente,
o apelo recursal ser conhecido parcialmente, ante a perda do objeto com relação a esse ponto do recurso
.

Todavia, quanto a multa aplicada na sentença, entendo que razão assiste ao apelante em relação à multa pessoal aplicada em caso de descumprimento da decisão.

De fato, o gestor público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de “astreintes” se não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional da ampla defesa.

O entendimento exposto acima é o que vem prevalecendo, de forma uníssona, no Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme se pode verificar nas ementas a seguir reproduzidas:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. 2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 196.946⁄SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 2⁄5⁄2013, DJe 16⁄5⁄2013
.’’

“PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública. 2. Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa. Precedentes. 3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1.315.719⁄SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27⁄8⁄2013, DJe 18⁄9⁄2013)”.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes. 2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de juridicidade. 3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança como substitutos processuais não são parte na execução, a qual dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno. 4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 747371 DF 2005/0073682-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 06/04/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2010)

No mesmo sentido, tem-se também a decisão monocrática daquele Tribunal Superior, todas em trânsito em julgado: REsp 1.373.795/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell, Dje 19/03/2014; AREsp 184.459/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 26/06/2014; REsp 1.386.178/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 12/11/2013.

Assim, deve ser excluída a multa diária arbitrada em desfavor da Secretária de Esporte e Lazer Cultura e Turismo do Município de Uruará, devendo ser imposta tão somente à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento da ordem, no caso o Município de Uruará.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
o presente apelo recursal, no intuito de
dar provimento parcial
ao apelo no intuito afastar a fixação das astreintes pessoalmente imposta contra a Secretária de Esporte e Lazer do Município de Uruará, Sra. Diva Cássia.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/09/2022